Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-92.2018.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-92.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARI PEREIRA MIRANDA 92094740153 - CNPJ: 18.623.549/0001-06 (APELADO), ARI PEREIRA MIRANDA - CPF: 920.947.401-53 (APELADO), REGINA PEREIRA MIRANDA - CPF: 138.613.441-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis e do decurso do prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se diligências patrimoniais infrutíferas promovidas pela exequente possuem aptidão para interromper a fluência da prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

III. Razões de decidir

O prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

Diligências patrimoniais infrutíferas, desacompanhadas de efetiva constrição judicial, não interrompem a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ exige a efetiva constrição patrimonial para interrupção do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Diligências patrimoniais infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária efetiva constrição patrimonial para suspensão ou interrupção do prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa De Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia E Xingu – Sicredi Araxingu contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº B60732407-2, ajuizada em desfavor de Ari Pereira Miranda, Regina Pereira Miranda e Ari Pereira Miranda 92094740153, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com resolução do mérito.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte no curso da execução, uma vez que promoveu sucessivas diligências para localização de bens dos executados, mediante utilização dos sistemas BacenJud, InfoJud, Renajud, Sisbajud e SNIPER; afirma que houve tentativa de composição amigável em 16.03.2022 e realização de diligências patrimoniais em 2025, afastando a configuração da prescrição intercorrente; aduz que não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional sem impulso útil do feito; invoca precedentes do STJ e do TJMT acerca da necessidade de demonstração de desídia do exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Ari Pereira Miranda, Regina Pereira Miranda e Ari Pereira Miranda 92094740153, lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº B60732407-2, objetivando a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento da obrigação assumida pelos executados.

Sobreveio sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Consignou o magistrado singular que o feito foi suspenso em 08.09.2020, com fundamento no art. 921, III e §1º, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se, após o prazo anual de suspensão, a contagem do prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, concluindo pela consumação da prescrição intercorrente em 08.09.2024, diante da inexistência de constrição patrimonial efetiva apta a interromper o prazo prescricional.

Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a inexistência de inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que promoveu sucessivas diligências visando à localização de bens penhoráveis, mediante utilização dos sistemas BacenJud, Renajud, Sisbajud e SNIPER, além da tentativa de composição amigável entre as partes.

Aduz que houve impulso útil do feito até o ano de 2025, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a verificar se houve, ou não, a consumação da prescrição intercorrente no curso da execução, diante das diligências promovidas pela exequente visando à localização de bens passíveis de constrição judicial.

Inicialmente, observa-se que a presente execução foi ajuizada em 15.05.2018, tendo os executados sido regularmente citados em 03.09.2018. Posteriormente, diante da ausência de bens penhoráveis, o feito foi suspenso em 08.09.2020, nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

A partir de então, escoado o prazo anual de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC, iniciou-se a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, qual seja, o prazo trienal previsto para as Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Embora se reconheça que a exequente tenha promovido diligências voltadas à localização de patrimônio dos devedores, é incontroverso que tais medidas se revelaram infrutíferas, não resultando em qualquer constrição patrimonial efetiva apta a interromper a fluência da prescrição intercorrente.

Com efeito, os requerimentos de pesquisas patrimoniais via Renajud, Sisbajud e SNIPER, assim como o recolhimento de custas para realização das respectivas consultas, não culminaram na localização de bens úteis à satisfação do crédito, tampouco ensejaram penhora válida ou efetiva garantia do juízo, tratando-se, portanto, de meras diligências investigativas sem resultado prático constritivo.

Do mesmo modo, o simples protocolo de termo de acordo, ainda que assinado pelas partes, desacompanhado de homologação judicial ou de efetiva suspensão do feito, não possui o condão de interromper ou suspender a fluência da prescrição intercorrente.

No caso concreto, observa-se que o processo permaneceu sem qualquer impulso útil efetivamente constritivo por longo período, sendo que as diligências retomadas pela exequente apenas no ano de 2025, além de infrutíferas, ocorreram quando já consumada a prescrição intercorrente em 08.09.2024.

Nesse contexto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que diligências infrutíferas, desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, sob pena de eternização das demandas executivas e violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . RECURSO DESPROVIDO. (...)
4 . A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor.
5(...).”
(STJ, AgInt no AREsp: 2736679 MS 2024/0331642-1, 3ª Turma, Rel. Carlos Cini Marchionatti Desembargador convocado TJRS, j. 17.02.2025 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2441152 PR 2023/0288506-0, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024 – negritei)

Assim, ainda que se reconheça eventual diligência subjetiva da credora na tentativa de localização de bens, inexiste nos autos qualquer ato efetivamente constritivo apto a interromper o prazo prescricional, circunstância que impõe a manutenção da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau para reconhecer a consumação da prescrição intercorrente e extinguir a execução, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, à míngua de condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026